Tribunal: TJSP
Processo: 0006959-56.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da emissão de laudo psicológico favorável – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006959-56.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante JONATHAN LUCIANO DE CASTRO BUENO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006959-56.2020.8.26.0496 - Voto no 24.215
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0006959-56.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
Agravante: Jonathan Luciano de Castro Bueno
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.215
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de regime

Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória

Entendimento pacífico no STJ e STF Termo inicial para nova
progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da emissão de
laudo psicológico favorável Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução, contra a r.
decisão
de
fls.
35/37
que,
nos
autos
da
execução
no
0003076-61.2017.8.26.0026, homologou os cálculos referentes ao
sentenciado JONATHAN LUCIANO DE CASTRO BUENO, fixando
como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data da
emissão de laudo psicológico favorável, e não a data do implemento
do requisito objetivo temporal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
01/08), a reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de que seja
determinada a retificação do cálculo de penas elaborado para que
nele seja considerado como termo inicial para progressão ao regime
aberto a data na qual o sentenciado preencheu o requisito temporal
para progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006959-56.2020.8.26.0496 - Voto no 24.215
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 45/46 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 47), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu desprovimento
(fls. 61/63).
É o relatório.
O agravo interposto merece provimento.
Conforme se depreende dos autos, o MM. Juiz
a quo considera como termo inicial para a progressão de regime “a
satisfação cumulativa de dois requisitos, um de conteúdo objetivo,
atinente ao cumprimento de pena privativa de liberdade por período
de tempo legalmente exigido, e outro de caráter subjetivo, relativo ao
mérito do condenado, nos termos da regra inserta no artigo 112 da Lei
de Execução Penal, este último resultou cumprido somente com a
emissão de laudo psicológico favorável, conforme considerado no
cálculo impugnado (ou seja, data em que satisfeitos ambos os
requisitos legais: objetivo e subjetivo)”.
Em que pese o posicionamento do Juízo de
primeiro grau, a r. decisão merece ser reformada, na medida em que
se encontra em descompasso com o entendimento firmado pela
Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC no 115.254/SP, em 15 de dezembro de 2015, de Relatoria do
Min. Gilmar Mendes, o qual decidiu que “a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006959-56.2020.8.26.0496 - Voto no 24.215
4
progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime
anterior”.
Alinhando-se à nova orientação emanada pelo
Pretório Excelso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
09 de agosto de 2016, quando do julgamento do AgRg no REsp no
1.582.285/MS, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento "no sentido de que a data inicial para progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos
do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no regime atual".
Portanto, ante a natureza declaratória da
decisão que defere o pedido de progressão de regime, o termo inicial
para a nova progressão deverá ser a data em que implementados os
requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal e, não a data da emissão de laudo psicológico
favorável.
Nesse sentido, assim já decidi:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de
regime

Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente declaratória
Entendimento pacífico no
STJ e STF
Termo inicial para nova progressão
deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo - Recurso provido” (Agravo em
Execução Penal no 0003245-48.2017, 15a Câmara
Criminal, j. em 31.08.2017).
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006959-56.2020.8.26.0496 - Voto no 24.215
5
defensivo, a fim de determinar a retificação dos cálculos, devendo ser
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto a
data em que o agravante preencheu os requisitos para a progressão
ao semiaberto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator